Tribunal: STF
Processo: AI 87433
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Ato administrativo. Suspensão de atividades de despachante do departamento oficial de trânsito e de escola de motoristas. Negação de segurança, por envolver o pedido de exame de provas. Inexistência de ofensa aos princípios constitucionais relativos ao direito adquirido e ao contraditório judicial.